Tribunal: TJSP
Processo: 1501138-46.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Ministério Público que pleiteia a alteração da pena substitutiva imposta ao réu - Cabimento - Pena alternativa de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas que possui maior caráter educativo, e também retributivo - Valor do dia-multa reduzido de ofício - 'Quantum' estipulado que se mostra desproporcional - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Ministério Público que pleiteia a alteração da pena substitutiva imposta ao réu - Cabimento - Pena alternativa de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas que possui maior caráter educativo, e também retributivo - Valor do dia-multa reduzido de ofício - 'Quantum' estipulado que se mostra desproporcional - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501138-46.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE
EDSON BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial a fim de alterar a pena
substitutiva estabelecida na origem, na forma a seguir especificada; reduzindo-se,
de ofício, o valor do dia-multa para o piso legal; preservada, quanto ao mais, a
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501138-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
2/6
Apelação Criminal no 1501138-46.2019.8.26.0297
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Jales - SP
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: José Edson Borges da Silva
Juiz de 1a Instância: Ricardo Palacin Pagliuso
Voto no 14.857
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
CRIMES
DE
TRÂNSITO
-
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Ministério Público que pleiteia a
alteração da pena substitutiva imposta ao réu - Cabimento -
Pena alternativa de prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas que possui maior caráter educativo, e
também retributivo - Valor do dia-multa reduzido de ofício -
'Quantum' estipulado que se mostra desproporcional -
Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 116/128,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou o réu José Edson Borges da Silva como incurso nas penas dos
artigos 306, § 1o, c.c. o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97 (CTB), a
cumprir, em regime inicial aberto, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/10
(um décimo) do salário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 08 (oito) dias; tendo-lhe sido
substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos; afastando-se a agravante
prevista no artigo 298, inciso I, da Lei de Trânsito.
Inconformado, o Ministério Público apela buscando a
alteração da pena substitutiva de prestação pecuniária pela prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 312-A do CTB (fls.
138/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501138-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
3/6
O recurso foi recebido (fl. 133) e regularmente contrariado
(fls. 151/155).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 167/170).
É o relatório.
O recurso procede.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do apelado, que se conformou com o
édito condenatório e não recorreu da decisão. Note-se, aliás, que, sempre que
ouvido, ele admitiu que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir (cf. declarações
de fl. 13 e interrogatórios de fls. 15 e 130).
E, realmente, ficou demonstrado que o acusado José Edson
Borges da Silva, por volta de 0h30 do dia 30 de janeiro de 2019, na Rua
Adalberto Brandão no 1.380, no Bairro do Candiba, na cidade de Pontalinda,
Comarca de Jales/SP, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, sem possuir permissão para dirigir ou
carteira de habilitação.
O teste do etilômetro constatou a existência de 0,98
miligramas de álcool por litro de ar alveolar (fl. 09), quantidade esta superior ao
limite de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, previsto no inciso I, do §
1o, do artigo 306 do CTB; e de 2,1 gramas de álcool por litro de sangue (fl. 10),
quantidade esta também bem superior ao limite de 0,6 gramas de álcool por litro
de sangue, previsto no mesmo dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501138-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
4/6
Logo, a procedência da acusação, pelo delito de embriaguez
ao volante, era mesmo a solução correta para o caso em questão, nos moldes do
reconhecido na sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.
Na primeira etapa, a básica foi estabelecida acima do mínimo
legal, na fração de 1/7 (um sétimo), em razão da elevada culpabilidade do
acusado, comprovada pela alta dosagem de álcool em seu sangue e hálito, muito
superior aos limites previstos em lei.
Na segunda etapa, o Juiz sentenciante, acertadamente,
compensou integralmente a agravante do artigo 298, inciso III, do CTB, com a
atenuante da confissão espontânea (cf. artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código
Penal), restando para o réu, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição
a serem consideradas, a pena final de 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de detenção, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, além da suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 08
(oito) dias.
Entretanto, o valor do dia-multa, estabelecido na decisão
recorrida, deve ser revisto, já que, no meu entendimento, viola o princípio da
proporcionalidade. Mesmo tratando-se o apelado de comerciante, como justificou
o Juiz na sentença (fl. 126), observa-se que ele procurou a vítima e a ressarciu
pelos danos em seu veículo informações estas trazidas pela própria vítima em
solo policial (fl. 14).
Agiu com idoneidade o acusado e, em razão disso, não vejo
motivo para puni-lo com rigor demasiado. Reduzo, portanto, de ofício, o valor de
cada dia-multa para o piso legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do
salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501138-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
5/6
A sanção corporal foi posteriormente substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 03 (três)
salários mínimos; eleito o regime inicial aberto na hipótese de conversão da
benesse, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código
Penal, que permanece inalterado.
E o pedido da acusação para que seja alterada a pena
substitutiva comporta provimento.
De fato, o artigo 312-A do CTB dispõe que:
"Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste
Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: (Incluído
pela Lei no 13.281, de 2016)
I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos
corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no
atendimento a vítimas de trânsito; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)
II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da
rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e
politraumatizados; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)
III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na
recuperação de acidentados de trânsito; (Incluído pela Lei no 13.281, de
2016)
IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e
recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. (Incluído pela Lei no 13.281, de
2016)".

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501138-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
6/6
de alterar a pena substitutiva estabelecida na origem, na forma acima delineada;
reduzindo-se, de ofício, o valor do dia-multa para o piso legal; preservada, quanto
ao mais, a sentença recorrida.

NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator